Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-63.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Preliminar de suspeição do perito rejeitada - Lesão do ombro esquerdo e males da coluna lombar – Nexo causal e incapacidade laborativa afastados pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.